Tribunal: STF
Processo: HC 270322
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Gilvan Martins contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao RHC 234.893/MG, nos seguintes termos:
 
Trata-se de recurso em habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido liminar, impetrado em favor de GILVAN MARTINS, em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.
Consta dos autos que o recorrente teve a prisão preventiva decretada, em 18/9/2025, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput [tráfico], da Lei n. 11.343/2006.
Alegando excesso de prazo na formação da culpa, a defesa impetrou prévio writ no Tribunal de origem, que denegou a ordem. Nesta Corte, o recorrente reitera o pleito originário, alegando que está preso há mais de 180 dias, tendo a audiência de instrução e julgamento sido marcada apenas para o dia 30/6/2026, a reforçar o excesso na manutenção da prisão preventiva. Salienta que a mora processual se atribui exclusivamente ao Poder Judiciário, haja vista que a audiência seria realizada inicialmente em 26/1/2026, o que não ocorreu em razão da transferência de comarca do Juiz. Aduz não haver nenhum elemento concreto para justificar a custódia cautelar, a qual não pode se amparar na gravidade abstrata do delito e em meras alusões aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Requer, assim, a revogação da prisão preventiva.
É o relatório. Decido.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, consigno que o tema relativo aos fundamentos, validade e necessidade da prisão preventiva constitui mera reiteração de pedido formulado nos autos do RHC n. 226.427/MG, isso porque, embora o acórdão impugnado seja diverso, ambas as impetrações buscam a revogação da prisão preventiva decretada nos autos do Processo n. 5009595-29.2025.8.13.0452, o que constitui óbice ao seu conhecimento. A propósito: [...].
No tocante ao excesso de prazo na formação da culpa, extrai-se o seguinte do acórdão impugnado:
“De início, afere-se dos autos que o paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva no dia 18 de setembro de 2025 e, posteriormente, o Ministério Público ofereceu denúncia, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Pois bem. Conforme mencionado, o impetrante almeja, no presente writ, a concessão da ordem, liminarmente, com o reconhecimento do excesso de prazo para a formação da culpa, ao fundamento de que o paciente permanece custodiado há mais de 140 (cento e quarenta) dias sem a realização da audiência de instrução e julgamento. Neste ponto, tenho que razão não lhe assiste. Ora, cediço que a configuração do excesso de prazo constitui medida de natureza excepcional, admissível apenas nas hipóteses em que a dilação temporal decorra de inércia injustificada do próprio aparato judicial, em afronta ao princípio da razoável duração do processo, insculpido no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República. Dentro desse enfoque, e em exame do caso em apreço, enfatizo ainda que tal configuração não se delimita de modo aritmético, devendo se observar, dentre outros tópicos, a complexidade do processo, que pode exigir maior ou menor tempo em cada fase processual. À vista disso, extrai-se das informações prestadas pelo magistrado de primeira instância que o Ministério Público ofereceu denúncia em 10 de outubro de 2025, com o paciente tendo sido devidamente notificado. Em 02 de dezembro de 2025 a exordial acusatória foi recebida, tendo sido a audiência designada para o dia 26 de janeiro de 2026. Todavia, a referida audiência não pôde ser realizada, uma vez que o MM. Juiz anteriormente titular da vara foi promovido para outra comarca, o que o impossibilitou de presidir a AIJ. Desta forma, o magistrado substituto, ao assumir a unidade, redesignou a audiência de instrução e julgamento para o dia 30 de julho de 2026. Em sua justificativa (ordem 21), o d. Magistrado Singular esclareceu que, além da substituição legal na 1ª Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Nova Serrana/MG, é titular na 2ª Vara Criminal da mesma Comarca, como também possui atribuições de Juiz das Garantias na Comarca de Mateus Leme/MG, circunstâncias que, somado ao acervo processual de cada unidade, limitam a pauta do d. Magistrado. Sendo assim, entendo que não restou demonstrada a indolência judiciária apta a caracterização de excesso de prazo. Perante todo o exposto, entendo que não restou demonstrada a indolência judiciária apta a caracterização de excesso de prazo, sendo indevido o relaxamento da prisão” (e-STJ, fls. 133-135).
Inicialmente, cabe salientar que, segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado (HC n. 845.269/PE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024; RHC n. 197.768/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024).
Na hipótese, a Corte de origem refutou o alegado excesso de prazo, por entender que o feito tem tramitado regularmente, destacando que o Juízo de primeiro grau tem sido diligente diante dos procedimentos necessários à instrução processual, assim como que o adiamento se mostra insuficiente para configurar desídia e mora do Poder Judiciário, diante da mudança do Juízo titular da comarca.
Da análise dos autos, observa-se que a prisão do recorrente foi decretada em 18/9/2025, tendo a acusação oferecido a denúncia em 10/10/2025, a qual foi recebida em 2/12/2025. Designada a audiência de instrução e julgamento para o dia 26/1/2026, esta não foi realizada diante da mudança de comarca do Juízo titular, tendo o magistrado substituto redesignado a audiência para o dia 30/7/2026.
Indagado, o Juiz esclareceu que a data estabelecida se deu no fato de que, “além da substituição legal na 1ª Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Nova Serrana/MG, é titular na 2ª Vara Criminal da mesma Comarca, como também possui atribuições de Juiz das Garantias na Comarca de Mateus Leme/MG, circunstâncias que, somado ao acervo processual de cada unidade, limitam a pauta do d. Magistrado” (e-STJ, fls. 134-135).
Sob tal contexto, não há se falar, por ora, em manifesto constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para instrução criminal, pois, tendo transcorrido pouco menos de 3 mês do recebimento da denúncia, observa-se que o juízo de primeiro grau tem sido diligente e vem conferindo o trâmite regular dos autos, não se mostrando desarrazoada a data para qual foi designada a continuação da audiência de instrução e julgamento.
Com efeito, a ação tramita com observância do princípio constitucional da razoável duração do processo, não havendo se falar em ilegalidade autorizadora do relaxamento da prisão preventiva. Cito precedentes: [...].
Ante o exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus. (doc. 6 – grifei).
 
Neste writ, o impetrante requer “[...] que determine o imediato relaxamento da prisão do paciente GILVAN MARTINS, colocando-os incontinente em liberdade, expedindo-se o alvará de soltura do paciente, comprometendo-se este, desde já, a comparecer a todos os atos processuais, quando intimados” (doc. 1, p. 18).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.
 
Contudo, este habeas corpus, como visto, foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao RHC 234.893/MG (doc. 6). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância.
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Nulidades processuais. II. Questão em discussão 2. Pretendida anulação da ação penal. III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).
 
Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante, teratologia ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. 
 
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 31 de março de 2026.

 
Ministro Cristiano Zanin
Relator